Tribunal: TJDFT
Processo: 0712061-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COMPRA DE APARELHOS CELULARES MEDIANTE OFERTA VEICULADA POR MENSAGEM VIA WHATSAPP. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. EMPRESA BENEFICIÁRIA DA TRANSFERÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA AMIGÁVEL DE RESOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Narrou o autor que em 9/2/2024 recebeu no WhatsApp mensagem da loja de departamentos HAVAN, oferecendo celulares pelo valor de R$ 149,90, tendo comprado dois aparelhos para seus netos, com pagamento de R$ 314,26, via pix, em favor da requerida Cash Time Pay. Relatou que logo após descobriu que se tratava de golpe. Argumentou que a fraude decorreu de falha de segurança do requerido Banco do Brasil, que possibilitou a transferência do valor para a conta da requerida Cash Time Pay no banco IUGU IP S.A.

2. A despeito da amplitude do regime de responsabilidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, a prestação do serviço defeituosa é condição sine qua non para a configuração da responsabilidade do fornecedor.

3. Inexistindo conduta, inexiste o defeito e, por conseguinte, não se faz presente o dever de indenizar.

4. Na hipótese, o autor adquiriu dois aparelhos celulares por meio de mensagens WhatsApp, acessando link falso da empresa HAVAN. O pagamento foi efetuado mediante transferência via pix para a requerida Cash Time com conta na IUGU IP S.A.

5. Diante desse cenário, ausentes estão os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade dos requeridos Banco do Brasil e IUGU IP S.A., haja vista que a vocação protetiva do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o defeito na prestação de serviços como pressuposto da responsabilização.

6. Precedente: “A instituição financeira na qual o boleto foi pago não contribuiu para o sucesso da fraude perpetrada em desfavor da autora/recorrida. Não é possível imputar responsabilidade à agência bancária que funciona como intermediária do pagamento de boleto, haja vista que não inclui em sua atribuição a verificação da adequação entre o boleto que se paga e o destinatário dos valores. Não havendo incremento do risco, por sua conduta regular em servir como mera intermediária, não há se falar em responsabilidade pelo dano sofrido pela autora. (Acórdão 1600010, 07209921620218070007, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 16/8/2022.)

7. A despeito disso, incontroverso que o pagamento objeto da fraude foi depositado na conta bancária da Cash Time Pay, que, na contestação, aliás, se propõe a restituir o valor (ID 60912943, pág. 1).

8. Esse cenário em que se observa o reconhecimento do pedido por uma das rés impõe, quanto a ela, a procedência do pedido.

9. Sentença mantida em relação aos requeridos Banco do Brasil e IUGU IP S.A. Sentença parcialmente reformada para condenar a requerida Cash Time a restituir ao autor R$ 314,26 (trezentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), corrigidos monetariamente a partir de 9/2/2024, acrescido de juros de mora a contar da citação.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.

11. Sem custas ou honorários.